Tribunal: CARF
Processo: 16306.000359/2009-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUILHERME ADOLFO DOS SANTOS MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-10-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16306.000359/2009-29
ACÓRDÃO
9101-007.140 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE
4 de setembro de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR E DO CONTRIBUINTE
RECORRENTES
FAZENDA NACIONAL

NOVELIS DO BRASIL LTDA.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZO FISCAL E DE BASES NEGATIVAS DE CSLL —
LIMITE DE 30% — INCORPORAÇÃO – CISÃO – FUSÃO
Conforme entendimento do STF, a compensação de prejuízo fiscal se
caracteriza como benefício fiscal, passível, pois, de ser revogada. Desse
modo, não há razão jurídica para deixar de aplicar à empresa extinta por
incorporação, no período do evento, o limite de 30% do lucro líquido
ajustado em relação ao prejuízo fiscal e bases de cálculo negativas
acumulados de períodos anteriores.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2004
CONHECIMENTO – ENTENDIMENTO SUMULADO
Nos termos do art. 118, §3o, do RICARF: “Não cabe recurso especial de
decisão de qualquer das Turmas que adote entendimento de súmula de
jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da Câmara Superior de
Recursos Fiscais ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada
posteriormente à data da interposição do recurso”.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial do Contribuinte e não conhecer do Recurso Especial da Fazenda Nacional. No
mérito, por voto de qualidade, acordam em negar provimento ao recurso do Contribuinte,
vencidos os Conselheiros Luis Henrique Marotti Toselli, Maria Carolina Maldonado Mendonça
Fl. 702
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.140 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16306.000359/2009-29
2
Kraljevic, Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior e Jandir José Dalle Lucca que votaram por dar
provimento ao recurso. Julgamento realizado após a vigência da Lei no 14.689/2023, a qual deverá
ser observada quando do cumprimento da decisão.

Assinado Digitalmente
Guilherme Adolfo dos Santos Mendes – Relator

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonca
Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Jandir Jose
Dalle Lucca, Fernando Brasil de Oliveira Pinto(Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de dois recursos especiais, um do contribuinte, outro da Fazenda.
Começamos pelo contribuinte.
Recurso do contribuinte
O recorrente, contribuinte, inconformado com a decisão proferida, por meio do
Acórdão no 1302-003.274, interpôs, tempestivamente, recurso especial de divergência em relação
a duas matérias, das quais se deu seguimento apenas a uma: (i) “no caso de incorporação, fusão
ou cisão total ou parcial, por ausência de previsão legal, não há que se falar em inaplicabilidade da
trava de 30% para o aproveitamento de base de cálculo negativa pela sucedida”.
O despacho foi agravado, mas se ratificou o seguimento parcial (fls. 628-632).
O recorrido foi assim ementado em relação ao dissídio:
TRAVA 30% - CISÃO, INCORPORAÇÃO OU FUSÃO.
No caso de incorporação, fusão ou cisão total ou parcial, por ausência de previsão
legal, não há que se falar em inaplicabilidade da trava de 30% para o
aproveitamento de base cálculo negativa pela sucedida.
Foram apresentados os acórdãos paradigmas no 101-96.509 e 101-94.515, cujas
ementas seguem transcritas:
Fl. 703
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.140 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16306.000359/2009-29
3
AC no 101-96.509
COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS – TRAVA – CISÃO - Em relação à parcela
proporcional ao patrimônio líquido transferido, a limitação retiraria a
possibilidade de compensação. Por essa razão, no balanço da cisão, a parcela do
prejuízo proporcional ao patrimônio transferido pode ser compensada
independentemente da limitação de 30% do lucro líquido ajustado.
AC no 101-94.515
IRPJ - COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS. LIMITE LEGAL. BALANÇO DE CISÃO.
LIMITAÇÃO DE 30% NA COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS - O artigo 33 do
Decreto-lei n° 2.341/87 determina que a pessoa jurídica sucessora por
incorporação, fusão ou cisão não poderá compensar prejuízos fiscais da
sucedida, dispondo seu parágrafo único que, no caso de cisão parcial, a
pessoa jurídica cindida poderá compensar os seus próprios prejuízos,
proporcionalmente à parcela remanescente do patrimônio líquido. Em
relação à parcela proporcional ao patrimônio líquido transferido, a
limitação retiraria a possibilidade de compensação. Por essa razão, no
balanço da cisão, a parcela de prejuízos proporcional ao patrimônio
transferido pode ser compensada independentemente da limitação de
30%.
O despacho de fls. 593-602, assim se posicionou quanto ao seguimento:
A segunda divergência está caracterizada pelos paradigmas apresentados.
De acordo com o acórdão recorrido, “no caso de incorporação, fusão ou cisão
total ou parcial, por ausência de previsão legal, não há que se falar em
inaplicabilidade da trava de 30% para o aproveitamento de base de cálculo
negativa pela sucedida.” Já os acórdãos paradigmas realmente se posicionaram
no sentido de que a trava de 30% é inaplicável nos casos de cisão parcial, com o
argumento de que, nessas situações, a trava funciona como afastamento
completo do direito de compensar do contribuinte.
Desse modo, deve ser DADO SEGUIMENTO ao recurso para essa segunda
divergência.
Foram oferecidas contrarrazões tempestivas pela Procuradoria (fls. 682-698), em
que contradita apenas o mérito do recurso.
Recurso da Fazenda
A Fazenda também recorreu do acórdão.
Deu-se seguimento ao recurso em relação à matéria “reconhecimento de saldo
negativo de CSLL formado a partir de estimativas objeto de Dcomp não homologada”.
Fl. 704
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.140 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16306.000359/2009-29
4
A ementa do recorrido não apresenta trecho representativo do dissídio, razão pela
qual transcrevemos trecho do voto condutor:
Por outro lado, ao proceder a glosa do saldo negativo do IRPJ daqueles valores
das estimativas confessados, estará caracterizada a cobrança em duplicidade,
uma vez que o contribuinte, como mencionado, será cobrado dos valores das
estimativas e, ainda, não poderá incluir estes mesmos valores na composição do
seu saldo negativo.
Assim, não há dúvidas de que os valores das estimativas, declaradas e
confessadas via pedido de compensação, estão aptos a compor o saldo negativo.
E os processos administrativos em que se discute as compensações das
estimativas em nada influenciarão na composição do saldo negativo.
Independentemente do resultado daqueles processos (em que se discute as
compensações das estimativas), o saldo negativo não será alterado. Se houver
provimento ao apelo do contribuinte, o pagamento do valor será confirmado e,
por consequência, será considerado na composição do saldo negativo. Se não
houver êxito no processo administrativo, o contribuinte será cobrado, uma vez
que confessou a dívida da estimativa, e, também por consequência, o saldo
negativo não será afetado, já que ele se compõe, em parte, das estimativas.
Pensar de forma diversa, ou seja, que o contribuinte poderá não pagar o débito
da estimativa e, assim, se valer de um crédito inexistente, é trabalhar
hipoteticamente, o que não se pode admitir no âmbito do direito. Se o
contribuinte não pagar o débito, será executado, com todos os ônus inerentes à
execução fiscal, inclusive ter seu patrimônio expropriado de forma forçada
(bloqueio de bens e de contas bancárias, por exemplo). O que não se pode admitir
é a cobrança em duplicidade do mesmo valor: das estimativas e da glosa destas
(redução) do saldo negativo.
Não se pode perder de vista que a própria Receita Federal do Brasil admite que,
uma vez confessados os valores das estimativas, via Dcomp, caberá a cobrança
destes valores, sem afetar a composição do saldo negativo.
Foram oferecidos dois paradigmas, os acórdãos no 1301-000.892 e 1402-002.167,
cujas ementas seguem transcritas:
AC no 1301-001.892
DIREITO CREDITÓRIO. SALDO NEGATIVO.
Devem ser integradas ao saldo negativo do período as retenções confirmadas por
Dirf e/ou comprovantes de rendimentos. Não possui liquidez e certeza o crédito
oriundo de saldo negativo que traga em seu bojo estimativas confessadas em
declaração de compensação não homologada, mesmo que ainda não haja decisão
final na esfera administrativa.
AC no 1402-002.167
Fl. 705
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.140 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16306.000359/2009-29
5
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE CSLL. ESTIMATIVAS COMPENSADAS.
COMPENSAÇÕES NÃO HOMOLOGADAS.
AUSÊNCIA DE CERTEZA E LIQUIDEZ.
Os valores mensalmente apurados por estimativa a título de antecipação IRPJ e de
CSLL, e não pagos, ainda que objetos de Declaração de Compensação não
homologada, não podem ser inscritos em Dívida Ativa da União e,
consequentemente, cobrados de per si. Inteligência dos Pareceres PGFN/CAT no
193/2013 e no 88/2014.
Somente são passíveis de dedução do imposto devido apurado no ajuste anual as
estimativas efetivamente pagas. Na hipótese das estimativas terem sido alvo de
declaração de compensação, e esta não ter sido homologada, há que se
considerar que não ocorreu a efetividade do pagamento.
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO LÍQUIDO E CERTO.
É condição para a realização de compensação que o crédito a ser utilizado seja
líquido e certo.

O contribuinte ofereceu contrarrazões tempestivas às fls. 566-577, por meio das
quais questiona o conhecimento e o mérito do recurso.
Quanto ao conhecimento, transcrevo trecho representativa do questionamento:
18. Ocorre que os acórdãos paradigmas não possuem nenhuma divergência ao
que foi decidido no acórdão recorrido. Isso porque, como reconhecido do acórdão
recorrido, já existe um processo administrativo, de no 19515.004273/2009-06,
que se dedica exclusivamente à discussão da glosa de saldo negativo de IRPJ
declarado pela Recorrida relativo ao mesmo período de discussão.
19. Em virtude das questões discutidas naquele processo administrativo serem
claramente prejudiciais ao quanto discutido nos presentes autos, foi determinado
o julgamento conjunto dos processos, como se pode verificar de trecho do voto
do acórdão recorrido:
“(...) Assim, como o processo no 19515.004273/2009-06 era claramente
prejudicial ao julgamento do presente processo e a decisão proferida lá iria
impactar na decisão do presente processo, este relator, via despacho
proferido, requereu a distribuição do processo em questão para a sua
relatoria para julgamento em conjunto.(...)”
20. Ressalta-se que o fundamento do acórdão recorrido ao afastar referidas
glosas, diferentemente do entendimento da Fazenda Nacional, não se baseia na
assertiva de que tais créditos são líquidos e certos, mas sim no entendimento que
a manutenção das glosas realizadas no presente processo implicaria na cobrança
em duplicidade dos valores discutidos, já que tais valores já são objeto de análise
em outro processo administrativo.
Fl. 706
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.140 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16306.000359/2009-29
6
(...)
23. Como adiantado, o acórdão recorrido se limitou a afastar as glosas única e
exclusivamente por entender que “ao proceder a glosa do saldo negativo do IRPJ
daqueles valores das estimativas confessados, estará caracterizada a cobrança em
duplicidade, uma vez que o contribuinte, como mencionado, será cobrado dos
valores das estimativas e, ainda, não poderá incluir estes mesmos valores na
composição do seu saldo negativo “.
24. Em outras palavras, a linha de raciocínio adotada pelo acórdão recorrido
tomou por base tão somente a premissa de que manter as glosas realizadas
acarretaria na cobrança em duplicidade dos valores em discussão.
25. Diante disso, requer seja reconsiderada a decisão de fls. 464/471, para que
seja NEGADO SEGUIMENTO ao recurso especial interposto pela Fazenda Nacional,
diante da manifesta falta de pressuposto de admissibilidade.
No que toca ao mérito, aduz que a reforma do recorrido implicaria a cobrança em
duplicidade do valor.
É o relatório do essencial.

VOTO
Conselheiro Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Relator
Conhecimento
Não vejo ressalvas a fazer em relação ao despacho que admitiu o recurso do
contribuinte, em face do que adoto seus fundamentos como razão de decidir pelo conhecimento
de ambos os recursos.
Quanto ao recurso da Fazenda, o recorrido alinha-se ao entendimento fixado pela
Súmula CARF no 177: “Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de
Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou
pendentes de homologação”.
Ainda que essa súmula tenha sido aprovada posteriormente ao recurso, o recurso
não deve ser conhecido, nos termos do art. 118, §3o do RICARF:
§ 3o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das Turmas que adote
entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da
Câmara Superior de Recursos Fiscais ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido
aprovada posteriormente à data da interposição do recurso.

Fl. 707
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.140 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16306.000359/2009-29
7
Mérito
Quanto ao recurso do contribuinte, já me posicionei favoravelmente ao pleito no
Acórdão 1201-00.165, de 27 de agosto de 2009, em face da jurisprudência da época do Superior
Tribunal de Justiça. Nada obstante, em razão de jurisprudência posterior do Supremo Tribunal
Federal, alterei meu posicionamento, conforme externei no Acórdão no 1202-001.257, de 25 de
março de 2015.
Abaixo, transcrevo os fundamentos desse julgado:
No acórdão 1201-00.165, de 27 de agosto de 2009, posicionei-me pela não
aplicação do limite de 30% para a compensação de prejuízos fiscais e bases
negativas de CSLL em conformidade com a jurisprudência da época da Câmara
Superior de Recursos Fiscais.
Naquela oportunidade, calcado na jurisprudência administrativa superior, assim
me posicionei:
Entendo que a denominada “trava dos 30”, tanto para a apuração do lucro
real, quanto da base de cálculo da contribuição social, calca-se no chamado
princípio da continuidade. A lei, ao estabelecer nova disciplina à matéria,
não prescreveu propriamente uma restrição a um direito anteriormente
reconhecido para a compensação dos prejuízos fiscais e bases negativas da
CSLL, mas sim erigiu um novo regime jurídico para o seu exercício.
Antes da alteração legislativa, não havia limites materiais à compensação.
Se uma empresa possuísse prejuízos acumulados iguais ou superiores ao
valor do lucro ajustado, poderia integralmente compensá-los e, com isso,
nada dever de imposto e contribuição. Por outro lado, havia limites
temporais. Se não conseguisse compensar o prejuízo acumulado no prazo
estipulado pela lei, tal direito perecia.
O atual regime de compensação, contudo, estabelece um limite material
antes não existente, mas acaba com o limite temporal.
Outrora, a compensação era ilimitada em sua substância, mas restrita
temporalmente; hoje, adquiriu perpetuidade, mas, em contrapartida, foi
limitada materialmente.
Em razão disso, o Conselho de Contribuintes, em reiteradas decisões, tem se
manifestado no sentido de que o regime jurídico relativo ao aspecto
material e temporal deve ser observado e interpretado conjuntamente. Se
uma pessoa jurídica apresentar descontinuidade de suas operações - como,
por exemplo, em razão de simples extinção - o limite material (a trava dos
30%)
não deve ser aplicado. (...)
A mesma premissa deve ser adotada no caso de descontinuidade decorrente
de imposição legal. No caso das reorganizações societárias, há vedação
Fl. 708
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.140 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16306.000359/2009-29
8
expressa à sucessão do direito à compensação de prejuízos fiscais e bases
negativas de contribuição social. Uma empresa, ao incorporar outra, não
recebe o direito a compensar com o seu lucro vindouro os prejuízos da
empresa extinta. Em razão disso, a CSRF reconhece o direito da empresa
extinta de compensar sem o limite material, no ano do evento, todo o seu
prejuízo acumulado, conforme podemos contatar pelo acórdão abaixo: (...)
Voto, pois, em consonância com a jurisprudência da Câmara Superior, para
dar provimento integral ao recurso voluntário com o fito de afastar a
exigência.
Adotei não só o decidido pela CSRF, mas também os seus fundamentos,
sobretudo porque estes se esteavam na jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça.
A Corte Superior de Justiça, ao analisar a legalidade da medida em face das
disposições do Código Tributário Nacional no tocante à definição do conceito de
renda – dentre outros argumentos, como a violação aos princípios da
anterioridade, da irretroatividade, da capacidade contributiva – etc, decidiu pela
sua legalidade.
Sua principal razão de decidir foi a circunstância de que a restrição apenas
diferiria no tempo o aproveitamento dos prejuízos. Não havia estabelecido uma
efetiva supressão de direito.
Na verdade, se, de um lado, a nova previsão legal limitava materialmente o direito
de compensar, de outra banda, revogou a restrição temporal, prevista
anteriormente, de 4 (quatro) anos para o aproveitamento dos prejuízos.
Abaixo, transcrevemos trecho da ementa do RESP 273.906 com clara
manifestação de que a possibilidade de aproveitamento futuro dos 70% não
compensáveis serviu de fundamento para a legalidade da restrição de 30%:
A limitação (30%) de compensação dos prejuízos fiscais indicados no
balanço das empresas para o exercício de 1995 é legítima porque não
impede o abatimento, nos anos seguintes, dos 70% (setenta por cento)
restantes, até o limite total.
Daí se concluir que a trava dos 30% não deve ser aplicada nas situações em que se
configure a impossibilidade futura de aproveitamento dos 70% é um pequeno
passo, que foi adotado pela Câmara Superior de Recursos Fiscais e, por mim, no
julgado anterior em que me manifestei sobre a matéria.
Nada obstante, desde então, o cenário jurídico se alterou.
Apesar de o Supremo Tribunal Federal ainda não ter se manifestado
especificamente em relação às situações em que não há a possibilidade de
compensação futura dos prejuízos diferidos por imposição legal, como nas
hipóteses de extinção de sociedades por dissolução e nas reorganizações
societárias, julgou a constitucionalidade da citada trava dos 30%.
Fl. 709
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.140 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16306.000359/2009-29
9
Foi a decisão no RE 344994 publicada em 28/08/2009 – apenas um dia após o
julgado em que eu havia me posicionado sobre a questão –, em que a Corte
Suprema adotou como fundamento de decidir a premissa de que a compensação
de prejuízos fiscais é um benefício fiscal, conforme podemos constatar pela
redação da ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA.
DEDUÇÃO DE PREJUÍZOS FISCAIS. LIMITAÇÕES. ARTIGOS 42 E 58 DA LEI N.
8.981/95. CONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO DISPOSTO
NOS ARTIGOS 150, INCISO III, ALÍNEAS "A" E "B", E 5o, XXXVI, DA
CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. 1. O direito ao abatimento dos prejuízos fiscais
acumulados em exercícios anteriores é expressivo de benefício fiscal em
favor do contribuinte. Instrumento de política tributária que pode ser revista
pelo Estado. Ausência de direito adquirido 2. A Lei n. 8.981/95 não incide
sobre fatos geradores ocorridos antes do início de sua vigência. Prejuízos
ocorridos em exercícios anteriores não afetam fato gerador nenhum.
Recurso extraordinário a que se nega provimento.
Desse modo, no entender da nossa mais elevada Corte, as compensações
poderiam até ter sido extintas sem macular o Texto Excelso.
Uma vez caracterizada como benefício fiscal, que pode ser revogado a qualquer
tempo pelo legislador, não é correta a interpretação que eu havia acompanhado
anteriormente, qual seja, a de que houve uma troca de limites legais ou que o
limite material (30%) só se legitima em razão da supressão do limite temporal a
possibilitar a compensação futura dos 70%.
Era essa interpretação que sustentava a não aplicação do limite de 30% no caso
da extinção de sociedades, a qual não se coaduna com o posicionamento do STF
sobre a questão.
Como o legislador não excepcionou as hipóteses de descontinuidade das
sociedades da aplicação do limite de 30% e tal limite não macula a ordem jurídica,
não há que ser desconsiderado.
Altero, pois, o meu entendimento anterior para negar provimento ao recurso
voluntário quanto a este ponto.
Desde então, o cenário jurídico permanece o mesmo, razão pela qual adoto o
mesmo posicionamento com as mesmas razões para negar provimento ao recurso do
contribuinte.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por não conhecer o recurso da Fazenda e por conhecer o
recurso do contribuinte para, no mérito, negar provimento.

Assinado Digitalmente
Fl. 710
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.140 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16306.000359/2009-29
10
Guilherme Adolfo dos Santos Mendes

Fl. 711
DF CARF MF
Original